Tribunal: TCU
Processo: 033.966/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 822023, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Interprete e Tradutor de Libras paraatender as necessidades do Instituto Federal Catarinense)

Inteiro teor:
Acórdão 478/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida e determinar o arquivamento, dando-se ciência ao representante e ao Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.966/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Rio do Sul. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Napoleão Manoel Filho (20238/OAB-PE) . 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.